Tribunal: TJSP
Processo: 1032595-81.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão indenizatória formulada em face de tabelião. Responsabilidade civil. Controvérsia sobre a falha na prestação de serviço de interesse público. Ilícito culposo do oficial de registro reconhecido na sentença recorrida. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória, cumulada com indenização por danos materiais e morais. Pretensão indenizatória formulada em face de tabelião. Responsabilidade civil. Controvérsia sobre a falha na prestação de serviço de interesse público. Ilícito culposo do oficial de registro reconhecido na sentença recorrida. Matéria de competência da Seção de Direito Público, nos termos da Resolução no 623/2013, art. 3o, item I.7. Precedentes do Órgão Especial. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.